Tribunal: TJMT
Processo: 1032010-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1032010-76.2020.8.11.0041 – Capital
Apelante: Eberson da Silva
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
E M E N T A
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, do CPC). “In casu”, os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas diferentes, inclusive com lesões diversas, motivo pelo qual, não há que se falar em litispendência

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032010-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EBERSON DA SILVA - CPF: 026.229.751-55 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Apelação Cível
no 1
032010-76.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Eberson da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, do CPC). “In casu”, os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas diferentes, inclusive com lesões diversas, motivo pelo qual, não há que se falar em litispendência
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1
032010-76.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Eberson da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eberson da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma do
decisium
que reconheceu haver litispendência com os autos n. 1035044-59.2020.8.11.0041, em trâmite também perante a 3a Vara Cível da Comarca da Capital, uma vez que se trata de acidente diverso, ocorrido em 27.08.2019. Afirma que, em se tratando de fatos distintos, não há como se reconhecer o instituto da litispendência, havendo direito ao recebimento do seguro obrigatório.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 104019950), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1
032010-76.2020.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Eberson da Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

De proêmio, apesar de haver certidão (id. 104179563) informando sobre a ausência de preparo, no caso em voga, verifico que a parte é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão exarada pelo MM. Juiz
a quo
no id. 104019018.

Cinge-se dos autos que
Eberson da Silva
propôs ação de cobrança de seguro obrigatório com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 17 de julho de 2020.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor propôs ação idêntica a esta, reconheceu o instituto da litispendência, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos seguintes termos:

“No presente caso, o autor e a Requerida são os mesmos que litigam neste processo e no de no 1035044-59.2020.8.11.0041, que tramita na 3a Vara Cível de Cuiabá, o qual está em fase de prolação de sentença.

Nota-se ainda, que a causa de pedir também tem coincidência com a ação dos autos em questão, já que os fatos e fundamentos do pedido do autor são os mesmos da presente demanda (pagamento de indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT).

Assim, configurada a litispendência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, V, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.”
(id. 104019040)

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de litispendência no caso, uma vez que se trata de acidentes distintos, ocorridos em datas diversas. Afirma que nos autos n. 1035044-59.2020.8.11.0041, o acidente ocorreu em data anterior, em 27.08.2019, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do seguro DPVAT novamente, tendo em vista que o fato gerador é de outro acidente automobilístico.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o MM Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a litispendência entre estes autos e o de n. 1035044-59.2020.8.11.0041. Explico.

A litispendência volta-se à identificação de duas demandas idênticas em curso concomitantemente. Assim, nos termos do art. 337, §2o, do CPC, “
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”,
isto é, os mesmos elementos da demanda, configurando uma tríplice identidade.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO VERSANDO SOBRE A MESMA MATÉRIA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE.

(...)
O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada "tríplice identidade", descaracteriza-se a litispendência
”
(STJ – AgInt no REsp 1390036/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 07.12.2017 – negritei).

In casu,
com a devida vênia, apesar dos processos envolverem as mesmas partes, a causa de pedir é diversa. Isso porque, os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas diferentes, motivo pelo qual não há que se falar em identidade dos elementos da ação, sobretudo por envolver lesões diversas.

Nestes autos, o autor informa ter sofrido acidente automobilístico em 17.07.2020, juntando o prontuário médico (104019004) e o boletim de ocorrência (id. 104019013), além de haver perícia judicial (id. 104019035) informando a ocorrência de invalidez em membro superior direito.

Por outro lado, em relação aos autos n. 1035044-59.2020.8.11.0041, o autor narra que sofreu acidente automobilístico em 27.08.2019, também juntando o prontuário médico (id. 104019044) e o boletim de ocorrência (id. 104019045). Além disso, após consulta pelo Sistema PJe, verifico que neste processo também houve a realização de perícia judicial (id. 103321466 – nos autos 1035044-59.2020.8.11.0041), concluindo pela invalidez decorrente de lesão neurológica.

Assim, restando incontroverso que se trata de acidentes distintos, com lesões diversas, não há como se reconhecer o instituto da litispendência ao caso, pois nada impede o eventual recebimento das referidas indenizações. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrentes (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. -
(RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021 – negritei).

À vista disso, resta evidente a necessidade de ser afastada a aplicação do instituto da litispendência, que foi reconhecida de forma equivocada, devendo ser cassada a sentença, para que outra seja proferida, após o fim da instrução probatória.

Ademais, advirto ser inaplicável a “teoria da causa madura”, regra prevista no art. 1.013, §3o, do CPC, uma vez que o feito não se encontra pronto para o imediato julgamento, mormente pelo fato de ser necessária a análise das preliminares de adequação do valor da causa, da inépcia da petição inicial pela ausência de documentos indispensável ao processamento da demanda e cerceamento de defesa, além da falta de interesse processual (id. 104019021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória e proferida nova decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021